Tribunal: TJMT
Processo: 1017204-62.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017204-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO RODRIGUES - CPF: 138.142.731-68 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no vencimento, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.

A multa cominatória independe de pedido da parte e pode ser determinada pelo Juiz para garantir a efetivação da tutela provisória. Razoável, outrossim, o patamar estipulado ao quantum da multa, eficaz à coação da ora agravante ao cumprimento da ordem, porém insuficiente ao enriquecimento ilícito do agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, em face de decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito e Indenização em Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1010336-59.2020.8.11.0003 - Código 11407757, deferiu a liminar, para determinar a suspensão dos débitos de prestações a título de empréstimo contra a agravada em sua folha, sob pena de multa diária de R$ 200,00 reais, limitada a R$ 2.000,00, devidos cumulativamente por cada dia em que permanecerem os descontos, contados após o decurso do prazo estabelecido para sua exclusão, fixando o cumprimento no prazo exíguo.

Sustenta a banco agravante que, ‘foi intimado da decisão em 23/07/2020 data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente aos meses de setembro e outubro, que é feito antecipadamente, antes mesmo da intimação da decisão, razão pela qual a ausência de aplicação de um prazo razoável para cumprimento da obrigação poderá ocasionar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, caso reste implícito que a ordem devesse ser cumprida imediatamente. É importante se ressaltar, assim como feito em diversos recursos já distribuídos perante este Egrégio Tribunal, que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração. Desta feita, é totalmente incabível o arbitramento de multa no valor de R$200,00, quando se trata de prestação mensal.’.

Argumenta ainda, ‘que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo no benefício do Agravado. Sendo assim, somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento da remuneração de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento. Diante de todos os fatos expostos, não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida, merecendo reforma a decisão fustigada.’.

Aduz que, o ‘fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão Agravada nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o Agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial, que sequer fixou qualquer prazo razoável para seu atendimento. Portanto, como o Agravante não pode ser penalizado por realizar descontos oriundos de uma contratação da Agravada, ainda, a determinar a suspensão dos descontos ao pagamento de
astreintes
elevadíssimas, visto que os valores arbitrados excedem, e muito, os critérios de razoabilidade, especialmente no prazo originalmente fixado.’.

Requer a ‘concessão do efeito suspensivo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas. Ao final, seja dado seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em sua folha de pagamento, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA!

Acaso não seja esse o entendimento, o que não se espera, requer seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de setembro de 2020. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.

Outrossim, requer todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, OAB/MT 14.992-A, sob pena de nulidade das que não observarem tal premissa.

Liminar indeferida às (id. 54751969)

Sem contrarrazões. (id. 59753471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, em face de decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito e Indenização em Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1010336-59.2020.8.11.0003 - Código 11407757, deferiu a liminar, para determinar a suspensão dos débitos de prestações a título de empréstimo contra a agravada em sua folha, sob pena de multa diária de R$ 200,00 reais, limitada a R$ 2000.,00, devidos cumulativamente por cada dia em que permanecerem os descontos, contados após o decurso do prazo estabelecido para sua exclusão, fixando o cumprimento no prazo exíguo.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao réu, o qual poderá retomar os descontos caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora que sofre o ônus da obrigação questionável.

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, no que diz respeito ao contrato n° 580614564, no valor de R$788,46 (setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), com parcelas no importe de R$22,14 (vinte e dois reais e quatorze reais) cada, conforme documento de (ID 33224928), sob pena de aplicação de
astreintes
no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo, até ulteriores deliberações deste juízo. (...)”.

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos que o Agravado afirma
não ter contraído o empréstimo junto à ré.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados em seu vencimento, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que ausência de informação no referido contrato de empréstimo pelo Agravado é fato controvertido, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “
a quo
” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO INDEVIDO DE APOSENTADORIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. Deve o banco demandado responder pelo prejuízo que a autora suportou em razão do indevido desconto em sua aposentadoria. Inexistência de contrato de empréstimo. Inviável a alegação de atuação de terceiro no negócio quando há negligência da financeira na observação da documentação apresentada. Evidenciada a cobrança de valores no contracheque do demandante e a inexistência de contrato, a devolução das parcelas indevidamente consignadas, em dobro, é medida que se impõe (art. 42, parágrafo único, do CDC). O indevido desconto, por parte do réu, de valores da aposentadoria da autora importa no reconhecimento do dano in re ipsa. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor mantido. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. Honorários advocatícios fixados dentro do parâmetro fixado pelo artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. As astreintes, fixadas como meio de coerção para o cumprimento das decisões judiciais, somente são exigíveis depois do trânsito em julgado da sentença. Negaram provimento a ambos os recursos. Unânime. (Apelação Cível Nº 70043492263, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 28/07/2011). (grifo nosso).

No que se refere ao questionamento acerca do valor fixado, tenho que não merece reparo, de modo que a fixação de R$
2.000,00
(dois mil reais), satisfaz o critério pedagógico da condenação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não se mostra inadequada a fixação de
astreintes
pelo juízo de primeiro grau, que se utilizou das prerrogativas conferidas pelo artigo 461, § 5º, do Código de Processo Civil. Razoável, outrossim, o patamar estipulado ao quantum da multa, eficaz à coação do ora agravante ao cumprimento da ordem, porém insuficiente ao enriquecimento ilícito do agravado.

Assim, não verifico nos fundamentos recursais da agravante capazes de modificar a r. decisão ora agravada, motivo pelo qual ela deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020